Tribunal: STF
Processo: ARE 1544894
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de embargos de declaração (eDoc 921) opostos contra despacho da Presidência do Supremo Tribunal Federal (eDoc 174), no qual se determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem, porquanto este teria negado seguimento ao recurso com fundamento em tema da sistemática da repercussão geral e determinado a subida dos autos a esta Corte para apreciação do agravo previsto no art. 1.042 do CPC.



    A parte embargante sustenta omissão no despacho embargado ao argumento de distinção entre o caso concreto e os temas de repercussão geral aplicado. Aduz, ainda, com a existência de violação direita à Constituição Federal.



    Decido. 



    A jurisprudência do Plenário desta Corte tem se orientado no sentido de ser incabível recurso contra ato que aplica a sistemática da repercussão geral. Nesse sentido, confiram-se: AI-AgR 778.643, Rel. Min. Cezar Peluso (Presidente), Plenário, DJe 07.12.2011, AI-AgR 775.139, Rel. Min. Cezar Peluso (Presidente), Plenário, DJe 19.12.2011 e MS-AgR 28.982, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe 15.10.2010.



    Ademais, na hipótese de o STF já ter decidido o mérito da questão do recurso-paradigma, os demais recursos com idêntica matéria deverão ser analisados pelo Tribunal de origem, sob pena de se inutilizar o próprio instituto da repercussão geral. 



    Por oportuno, extraio os seguintes trechos do voto condutor do acórdão proferido no RE 1.041.965-AgR-ED, de relatoria da Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 27.06.2018:



    “Reitero aplicáveis, pois, os artigos de 1.036 a 1.040 do CPC/2015 e 328 do RISTF, consoante os quais preconizada a devolução dos recursos extraordinários e dos agravos de instrumento aos Tribunais ou Turmas Recursais de origem para submissão ao instituto da repercussão geral, independentemente de o mérito do precedente paradigmático já ter sido apreciado por esta Suprema Corte. A robustecer essa compreensão, colaciono, inter plures: ARE 943438-ED-ED, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 29.3.2017, ARE 907941-AgR-ED, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 30.3.2017, ARE 594266-AgR-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 26.5.2017, RE 603185-AGR-ED-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 06.3.2017. 



    Ex positis, acolho os embargos declaratórios para, concedendo-lhes efeitos modificativos, anular o acórdão embargado e determinar a devolução dos autos à Corte de origem, para os fins previstos nos artigos de 1.036 a 1.040 do Código de Processo Civil de 2015”. (grifos nossos) 



    Registro que o art. 328 do RISTF autoriza a devolução dos recursos extraordinário e dos agravos aos Tribunais ou Turmas Recursais de origem, os quais são os órgãos competentes para a aplicação da referida sistemática. Nesse sentido: 



    “(...) Revela-se inviável submeter ao Supremo Tribunal Federal, mediante reclamação (que se qualifica como instrumento processualmente inadequado), o reexame de decisão proferida por órgão judiciário “a quo” que aplica a sistemática da repercussão geral, inocorrendo, em tal hipótese, situação configuradora de descumprimento de julgado da Corte Suprema ou de usurpação de sua competência, pois a aplicação do instituto da repercussão geral inclui-se na esfera de atribuições do Presidente (ou do Vice-Presidente) do próprio Tribunal ou órgão judiciário recorrido, cuja decisão – embora não comporte, em referido contexto, o emprego da via reclamatória – admite impugnação, no entanto, por meio de agravo interno (CPC, art. 1.030, § 2º). Precedentes” (Rcl 32.485-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 03.06.2020). 



    Assim, não há omissão na decisão embargada que, ao determinar a devolução dos autos à origem, apenas cumpriu os procedimentos relacionados à sistemática da repercussão geral, previstos no art. 1.036 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015 e 328, parágrafo único, do Regimental Interno do STF. 



    Ante o exposto, não conheço do recurso, por ser manifestamente inadmissível, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente